Tribunal: TJSP
Processo: 1004519-76.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ação revisional de contrato - contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade demanda contratada - autora que atua no ramo de casa de shows - desequilíbrio econômico decorrente da crise financeira instaurada com a pandemia do vírus Sars-CoV-2 - arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil - ordenamento jurídico que ampara a pretensão - redução do "montante de uso contratado" que também

Ementa:
Ação revisional de contrato - contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade demanda contratada - autora que atua no ramo de casa de shows - desequilíbrio econômico decorrente da crise financeira instaurada com a pandemia do vírus Sars-CoV-2 - arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil - ordenamento jurídico que ampara a pretensão - redução do "montante de uso contratado" que também encontra amparo contratual - possibilidade de revisão contratual - ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade de prazo para atendimento da solicitação - revisão que deve abarcar as faturas emitidas a partir de maio de 2020 -recurso parcialmente provido para esse fim.